Tribunal: TJES
Processo: 5001179-29.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-29.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON TEIXEIRA RIBEIRO

APELADO: AGUILAR JOSE PETERLE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação, em razão do não pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustentou, em síntese, que demonstrou o direito à gratuidade de justiça por meio de documentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de pagamento das custas processuais, foi corretamente aplicado pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, é garantido às pessoas naturais e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica quando deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

O art. 99, § 2º, do CPC dispõe que, havendo elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, é dever do órgão julgador oportunizar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

No caso concreto, o juízo a quo identificou elementos contrários à concessão do benefício, considerando as características do vultoso negócio jurídico realizado pelo apelante, e oportunizou a comprovação da hipossuficiência, inclusive com a dilação do prazo. Contudo, o apelante não apresentou os documentos necessários, alegando dificuldade de contato entre patrono e parte.

O recurso de apelação não trouxe novos elementos probatórios que demonstrassem o estado de hipossuficiência econômica, mantendo-se, assim, a decisão de indeferimento do benefício.

A ausência de pagamento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a devida intimação, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça incumbe à parte requerente quando presentes elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômica.

O cancelamento da distribuição é medida cabível diante da ausência de pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a regular intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.275.002/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 03.10.2017.

TJES, Apelação Cível nº 0014322-81.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 06.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante contra a sentença que, diante da ausência de pagamento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Argumentou, em síntese, que demonstrou, por meio de documentação idônea, fazer direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Da acurada análise que fiz dos autos, entendo que não assiste razão ao apelante.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Apenas diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, depreende-se que o juízo
a quo
, vislumbrando a existência de elementos que revelavam-se contrários à concessão do benefício pretendido, notadamente as caraterísticas do vultoso valor do negócio jurídico celebrado entre pessoas naturais, a fim de que fosse implantada uma fábrica de polpas de maracujá.

Após a determinação para apresentação de documentos que comprovasse, de modo efeito, o direito à concessão do benefício (id. 31222314), o patrono do apelante tão somente comunicou a dificuldade de com ele estabelecer contato para cumprimento da ordem (id. 32727232), requerendo, ainda, a dilação do prazo estabelecido, o que foi deferido (id. 327824465).

Entretanto, após o decurso do novo prazo assinalado, novamente foi comunicada a impossibilidade de contato (id. 34754555), o que culminou na prolação da sentença recorrida.

Veja-se, portanto, que o procedimento adotado pelo órgão
a quo
encontra-se devidamente alinhado ao que dispõe a norma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que não apenas intimou o apelante para a comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício pretendido, como também concedeu dilação do prazo para cumprimento da ordem.

De mais a mais, forçoso registrar que a este recurso de apelação não fora acostado um único documento distinto daqueles que acompanham a inicial, não havendo demonstração acerca do alegado estado de hipossuficiência econômica.
Daí porque não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
por intermédio da sentença proferida, na medida em que a ausência de recolhimento das custas após o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça implica cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, em arremate,
mutatis mutandis
, é forçosa a citação de recente precedente desta colenda 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS, APÓS INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia diz respeito ao cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, após intimação da parte autora do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação pessoal da parte”.
Precedentes.
3. O não recolhimento das custas iniciais em sua integralidade, após a intimação do autor a esse propósito, enseja o imediato indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil de 2015. Precedente STJ. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0014322-81.2020.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 06.05.2024)

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto e
lhe nego provimento
.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)